Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-59.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004333-59.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILEIDE DA COSTA SANTOS FREITAS - CPF: 621.303.901-53 (AGRAVADO), MARIANA FRANCA MONTORO - CPF: 013.693.521-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DAS QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Ainda que a Recorrida tenha sido notificada acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente.

2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na
hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004333-59.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em razão de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Recorrente alega que a decisão tomou como base fundamentos desproporcionais e desarrazoados.

Aduz que os atos por ela praticados são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, e que isso leva à conclusão pela necessidade de reforma da decisão, para que seja afastada a condenação ou reduzido o valor fixado.

Ressalta que a decisão unipessoal baseou-se em análise equivocada dos fatos e documentos do processo, haja vista que comprovou que depois da instauração do processo administrativo que apurou a irregularidade no medidor de energia, encaminhou cópia integral dos documentos à consumidora.

Assevera que, embora a Recorrida não tenha acompanhado a vistoria realizada na Unidade Consumidora, após a constatação, foi lhe concedido prazo para apresentar defesa administrativa.

Por fim, sustenta que a decisão recorrida contraria todo o conjunto probatório dos autos.

Ao final, pleiteia a remessa do recurso ao órgão competente para a análise e provimento do Apelo.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme se observa do Id. 33229968.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020